Tribunal: TJDFT
Processo: 0715154-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA INDIRETA A TERCEIRO INDETERMINADO E INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE POTENCIAL LESIVIDADE. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é típica a ameaça indireta destinada a terceiro indeterminado ou inexistente.
III – Razões de decidir
3. É atípica a ameaça indireta endereçada a terceiro indeterminado ou inexistente, por se tratar de conduta destituída de potencial lesividade.
IV – Dispositivo
4. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, caput; CPP, art. 386, III e VII.